Tribunal: TJBA
Processo: 8156397-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156397-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUEILA ARAUJO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA.APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. TAXA CONTRATADA INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava a limitação dos juros remuneratórios, o afastamento da capitalização, a repetição do indébito e indenização por danos morais decorrentes de alegadas práticas abusivas na contratação de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se: (i) a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais com fundamento em onerosidade excessiva; e (iii) o cabimento de repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme orientação consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo admissível a revisão contratual quando evidenciada abusividade.

A limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano não subsiste no ordenamento jurídico pátrio, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária, para o reconhecimento da abusividade, a demonstração de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

No caso ora em discussão, se verifica que a taxa média de juros remuneratórios, para o contrato bancário, na modalidade aquisição de veículos, colhida no site do Banco Central do Brasil, à época da celebração do negócio jurídico objeto da ação modificativa (Junho de 2024) era de 1,91a.m% e 25,52%a.a.

No entanto, o contrato acostado pela parte apelada (ID 101685189, página 06 a 13) demonstra que a taxa anual aplicada foi de 1,85% a.m e 24,61%a.a, e encontra-se, portanto, em conformidade com a taxa média do mercado.C
ircunstância que afasta, de forma objetiva, a alegação de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

Ausente ilegalidade nos encargos contratuais, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário na avença, tampouco a revisão das cláusulas pactuadas, a repetição do indébito ou a condenação por danos morais, inexistente qualquer conduta ilícita da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida.